Tribunal: TJDFT
Processo: 0711694-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. BANCO DO BRASIL S/A. POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Os credores beneficiados pela ação coletiva possuem a liberdade de escolha para demandar contra todos os solidariamente devedores ou apenas um deles, conforme dispõe o artigo 275 do Código Civil.

2. A liquidação individual de sentença proferida nos autos de ação civil pública que teve curso na Justiça Federal, quando apenas o Banco do Brasil S/A integra o polo passivo, determina a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.

3. Recurso provido.